Tribunal: TJPA
Processo: 0814795-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814795-74.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOSE VALTER FORCA, TELMA TOTOLA FORCA

AUTORIDADE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS, CONCLUINDO PELO IMEDIATO JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DISCUSSÃO ACERCA DA QUANTIDADE DOS PRODUTOS E PRAZOS ACORDADOS. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814795-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TELMA TOTOLA FORCA

AGRAVANTE: JOSÉ VALTERFORCA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

ADVOGADO: LEOPOLDO COSTA DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ VALTER FORÇA e TELMA TOTOLA FORÇA, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, nos autos da ação de execução, movida por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Dizem os agravantes que o objeto do presente recurso é matéria probatória e o r. juízo de origem indeferiu a produção de provas, concluindo pelo imediato julgamento do feito. A questão repercute na necessidade de instrução processual e, se não apreciada em sede de agravo de instrumento, poderá, inclusive, levar à improcedência do pedido, mormente porque a pretensão principal diz respeito à discussão da causa debendi (ausência de circulação da CPR).

Alegam que na decisão o entendimento foi no sentido de que as questões foram devidamente analisadas, aclaradas e fundamentadas, inexistindo vício a ser sanado. Por certo, a Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título de crédito não causal, ou seja, não se vincula à causa anterior, porém, o Agravado não entregou os produtos na quantidade e prazos acordados, de forma que não lhe é possível cobrar o valor descrito na cédula emitida em garantia desses produtos. Cartularidade, abstração e autonomia não são características absolutas e devem ceder lugar ao princípio da verdade real – exatamente o que buscam, com a produção daquelas provas”.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.21884873/21884875.

Às ID.22216692 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.22667114 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a produção de provas, concluindo pelo imediato julgamento do feito.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que
a Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título de crédito não causal, ou seja, não se vincula à causa anterior, porém, no caso em tela, há alegações de que o agravado não teria entregue os produtos na quantidade e prazos acordados, logo, não sendo possível cobrar o valor descrito na cédula emitida em garantia desses produtos.

Ademais, como a Cédula de Produto Rural não circulou, é possível e cabível a discussão quanto a entrega e tempo, o que seria devidamente comprovado através da produção de provas.

O direito à produção de provas é um dos pilares do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ao impedir a produção de provas requeridas pelos autores, o magistrado primevo cerceou o direito de defesa, impossibilitando de demonstrar cabalmente suas alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a necessidade de permitir a produção de provas em casos similares, como demonstrado no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. DISPARO INVOLUNTÁRIO DE ARMA DE FOGO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o julgamento antecipado de mérito, com probabilidade de improcedência, sem que tenha havido a devida instrução probatória, causará sérios e irreversíveis prejuízos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025